Tribunal: TJPA
Processo: 0804054-09.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804054-09.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ORGANIZACAO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SIGILO DA EXORDIAL E DOCUMENTOS. EXPOSIÇÃO À INTIMIDADE. AUSENTE. DADOS NÃO INFORMATIVOS. DADOS PESSOAIS E INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. PREVALÊNCIA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, indeferiu o pedido

de decretação de sigilo da exordial e documentos acostados;

2. Tendo em conta o disposto no inciso III do art. 189 do CPC, alinhado ao fato de que os dados cadastrais de “nome” e “CPF” não podem ser correlacionados separadamente, não havendo nos autos qualquer documento que os contemple em conjunto, não vislumbro o prejuízo a terceiros deduzido pelo recorrente;

3. Ausente a exposição à intimidade de terceiros e desprovidos de significado expositivo os documentos objeto da pretensão de sigilo, carece o pedido de respaldo jurídico suficiente a afastar o princípio da publicidade processual. Máxime em sede de execução fiscal, de feição essencialmente pública;

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 31/07/2023 a 07/08/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ORPES - ORGANIZAÇÃO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA
, em face de
decisão
(Id. 85633257) proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito (processo n° 0829013-19.2020.8.14.0301)
indeferiu
o pedido

de decretação de sigilo da exordial e documentos acostados.

Em suas razões, sustenta o agravante que o pedido de sigilo, da exordial e seus anexos, tem respaldo no risco de lhe causarem prejuízo porquanto a exponham à aplicação de multa pelo descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Afirma que os documentos encartam dados pessoais de alunos tomadores de seus serviços, impondo a mitigação do princípio da publicidade em atenção à preservação da privacidade de terceiros estranhos à lide; e que, sendo tais documentos indispensáveis à postulação de seu direito em juízo, o decreto de sigilo importa na melhor solução à questão. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada no sentido de deferir o pedido.

Decisão interlocutória (Id. 13178189) indeferindo o pedido de efeito suspensivo deduzido pelo agravante.

Agravo interno interposto sob o Id. 13753025.

Contrarrazões (Id. 14187739) infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Manifestação do Ministério Público declinando de opinar no feito em razão da ausência de interesse social (Id. 13745269).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito (processo n° 0829013-19.2020.8.14.0301), indeferiu o pedido

de decretação de sigilo da exordial e documentos acostados, nos termos dispositivos a saber:

“Sobre o pedido de sigilo da petição inicial, indefiro, visto que os documentos apresentados se referem apenas as notas fiscais e documentos de arrecadação do autor, não trazendo informações pessoais de terceiros."

Na origem, cuida-se de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito em que a autora pretende a devolução dos recolhimentos de ISS (Imposto sobre Serviços) que afirma haver realizado à maior.

Em virtude de a inicial conter documentos que ostentam o CPF de terceiros (painel de notas e notas fiscais de serviços), a agravante peticionou a decretação de sigilo, que restou indeferida na decisão de saneamento do processo (Id. 74700499).

Pois bem.

O sigilo dos atos processuais encontra previsão no inciso LX do art. 5º da CF/88 e no art. 189 do CPC, que trata do direito à intimidade em seu inciso III. São os termos respectivos:

“Art. 5º (...)

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; (...)

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. (Grifei).”

Da leitura do inciso III do art. 189 do CPC, depreende-se que os dados protegidos pelo sigilo dizem respeito à intimidade da pessoa, sendo tal condição de matriz identitária ligada à personalidade do indivíduo, que já comporta o sigilo em sua gênese. Tais dados não podem se confundir com aqueles de acepção pessoal, que abrangem as relações sociais sobre as quais o titular não tenha interesse em divulgar, mas que já nascem no seio da coletividade.

Neste passo, sendo o CPF documento de ordem pessoal e não íntima, agiu com acerto a decisão agravada ao decidir neste sentido.

Demais disso, o §6º do art. 11 da Lei nº 11.419/2006 estabelece parâmetros de proteção da intimidade das partes e de todos os outros eventuais participantes do processo eletrônico, na esteira do que disciplina o
códex
processual civil.

Ainda, sob outro viés, releva pontuar que a estrutura do formato eletrônico se emanta de ferramentas que, a um só tempo, asseguram a publicidade dos atos, com resguardo a exposição a terceiros juridicamente desinteressados ou meramente curiosos. Isto porque há critérios formais próprios de acesso ao processo eletrônico a quem de direito. Vide:

“Art. 11 (...)

(...)

§6º Os documentos digitalizados juntados em processo eletrônico estarão disponíveis para acesso por meio da rede externa pelas respectivas partes processuais, pelos advogados, independentemente de procuração nos autos, pelos membros do Ministério Público e pelos magistrados, sem prejuízo da possibilidade de visualização nas secretarias dos órgãos julgadores, à exceção daqueles que tramitarem em segredo de justiça”.

Não bastasse isso, observadas as notas fiscais (Id. 16542289) e o painel de notas (Id. 16542298), depreende-se que nenhum contém informações suficientes a caracterizar a exposição de terceiros alegada pelo agravante.

As notas fiscais não espelham o CPF dos tomadores dos serviços prestados pela agravante; e o painel de notas, a despeito de contemplar uma série de números de CPF, não identifica os respectivos titulares. Aliás, sequer há identificação nominal no documento.

Tendo em conta o disposto no inciso III do art. 189 do CPC, alinhado ao fato de que os dados cadastrais de “nome” e “CPF” não podem ser correlacionados separadamente, não havendo nos autos qualquer documento que os contemple em conjunto, não vislumbro o prejuízo a terceiros deduzido pelo recorrente.

Desta feita, ausente a exposição à intimidade de terceiros e desprovidos de significado expositivo os documentos em questão, carece o pedido de respaldo jurídico suficiente a afastar o princípio da publicidade processual. Máxime em sede de execução fiscal, de feição essencialmente pública.

Neste enquadre, afirma-se despiciendo o aprofundamento vertical dos fundamentos do agravo para concluir pelo acerto da decisão agravada, que não merece retoques nesta via revisional.

Diante do julgamento do mérito recursal, resta
prejudicado
o exame do agravo interno interposto pelo ora agravante.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento para
manter a decisão agravada
, que indeferiu o pedido de sigilo de documentos formulado na exordial. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 31 de julho de 2023.

.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/08/2023